Tribunal: TJMT
Processo: 1005484-93.2021.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005484-93.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESLEY SILVA SOUSA - CPF: 603.680.523-38 (APELANTE), MARCOS DE JESUS SILVA - CPF: 029.851.181-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FERREIRA ALVES - CPF: 037.264.754-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESLEY SILVA SOUSA - CPF: 603.680.523-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, II (MOTIVO FÚTIL), NOS TERMOS DO ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL]. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA
ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR TER SIDO A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
, PELA
INSUBSISTÊNCIA DO MOTIVO FÚTIL
.
POSSIBILIDADE
. QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTROU COMO MOTIVO IMPULSIONADOR DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA SUSTENTAR A FUTILIDADE DA MOTIVAÇÃO, EM RAZÃO DE EXALTAÇÃO ANTERIOR DECORRENTE DE TENTATIVA DA INTENÇÃO DE SEPARAR OS CONTENDORES. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO PROVIDO
.

1.

A futilidade do motivo deve prender-se imediatamente à conduta criminosa em si mesma, de forma que quem mata no desencadear de uma animosidade ou desentendimento oriundo de motivo fútil, já não o faz somente por este motivo mediato, de que se originou aquela. Dessa forma, não há de se confundir motivo fútil com motivo injusto, muito embora seja este desconforme com a ética ou com o direito, não pode ser desproporcionado com o antecedente psicológico do crime.

2.

De igual sorte, a conceituação do motivo fútil exclui qualquer circunstância capaz de ter provocado exaltação ou revolta, ou que explique o impulso com que o agente é levado ao crime ou a atitude inicial de que resultou o crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Marcos de Jesus Silva contra decisão condenatória proferida pelo juízo da 1a vara criminal de Tangará da Serra/MT. No caso, a sentença ora combatida, atenta à soberania dos jurados, condenou o apelante por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, nos termos do art. 29, todos do Código Penal), à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado (ID 139508813).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese,
a)
a anulação do julgamento popular por ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos, pela insubsistência da qualificadora do motivo fútil (ID 139508818).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões ministeriais. Neste particular, requereu o Ministério Público o desprovimento do apelo para manter incólume a sentença prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 139508826).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento no mérito (ID 145189174).

V O T O R E L A T O R

Como visto, consta dos autos que os jurados reconheceram que o acusado praticou homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, II, nos termos do art. 29, todos do Código Penal), em razão de um jogo de bilhar “apostado” entre o réu, outro denunciado e a vítima, ocorrido nas proximidades do terminal rodoviário de Tangará da Serra/MT, sendo demonstrada a materialidade do delito especialmente pelo laudo de necropsia e certidão de óbito, apontando como causa da morte o traumatismo cranioencefálico por ação contundente. De igual modo, a autoria do crime restou evidenciada pelas imagens de gravação das câmeras do ponto em frente ao local das agressões, filmagem realizada por popular que presenciou os fatos e pelos depoimentos prestados em juízo, que revelaram que o codenunciado Esley, que teve seu processo desmembrado deste feito, juntamente com o apelante, agrediram a vítima, de tal sorte que o recorrente desferiu diversos chutes na cabeça do ofendido, mesmo quando este já se encontrava desmaiado na calçada.

Todavia, sabe-se que a futilidade do motivo é aquela insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em face de sua banalidade, não podendo se confundir com o motivo injusto, que pode ou não ser fútil, pois a injustiça, só por si, não indica futilidade. Nesse sentido, o legislador trouxe a pena do homicídio simples (art. 121,
caput
do Código Penal) de 06 (seis) à 20 (vinte) anos justamente para abalizar, caso a caso, a sanção escorreita, não havendo que se falar em necessária aplicação do tipo qualificado ou daquele privilegiado, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

(...) No caso,
o motivo pode ser tido como injusto, porém, isso não significa que seja, outrossim, torpe, ou ao menos fútil
(cf. Heleno Cláudio Fragoso). Deve-se ter em conta que
a existência de motivação para a prática do crime de homicídio não pode, inexoravelmente, conduzir à existência de um lado de um delito qualificado ou, de outro, obrigatoriamente, privilegiado. Há hipóteses em que configura-se-á a prática de um homicídio simples
.
Basta, para tanto, que a motivação não seja capaz de atrair a causa de diminuição da pena (assim, não tenha sido cometido impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima) ou que as razões da ação criminosa não se qualifiquem como insignificantes - fútil, portanto - ou abjetas - torpe.
(...) (HC n. 77.309/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/5/2008, DJe de 26/5/2008).

Com efeito, no caso, segundo consta, as testemunhas Eloísa e Aline, que trabalhavam no bar em que houve a confusão, confirmaram no plenário do júri que as agressões do apelante e do codenunciado contra a vítima ocorreram em razão de prévio desentendimento em decorrência de uma aposta no jogo de bilhar, por cerveja, mesmo sendo proibido na localidade, quando então Esley e ofendido entraram em vias de fato,
tendo Marcos tentado intervir para separar ambos
.
Todavia, o recorrente acabou sendo golpeado
e José, falecido, colocado para fora.

Além disso, indicaram as testemunhas em juízo que as agressões verbais não se cessaram com tal atitude, tendo ambas intervindo para segurar o apelante e o codenunciado, porém, ainda assim os condenados se desvencilharam e foram continuar a desavença na via pública, quando então a fatalidade ocorreu. De igual forma, a testemunha Lázaro informou em juízo sobre as diligências efetuadas para identificar os acusados e prosseguir com vossa prisão. Assim, afirmou que soube pelas testemunhas acima mencionadas, que trabalhavam no bar, que a confusão toda se deu em decorrência de um jogo de bilhar apostado, valendo cerveja.

Entretanto, o apelante confirmou como foi a atividade delituosa, indicando que naquele dia chegou naquele comércio, estando a vítima jogando sinuca contra o codenunciado, de forma apostada, sendo que, após desinteligência entre ambos, começaram as brigas e ofensas, de tal maneira que
o recorrente tentou apartá-los para evitar que a confusão continuasse, justamente por se tratar apenas de um jogo, tendo sido prontamente atingido por um soco em seu rosto
. Ato contínuo, asseverou que as funcionárias do bar tentaram acalmar os ânimos, porém, após o ofendido sair do estabelecimento, acabou proferindo diversos impropérios contra o apelante e codenunciado, de tal forma que ambos foram atrás de José, falecido, culminando em sua morte trágica,
estando alterado em decorrência da raiva
, alegando não possuir
animus necandi
.

Desta feita, tem-se o agente tentando, em um primeiro momento, apartar a briga do ofendido e codenunciado, quando então sofreu a agressão em seu rosto. Assim, a luta corporal posterior entre ambos em razão do suposto motivo fútil do jogo de bilhar, daquela sobrevindo o homicídio, faz com que a futilidade não seja mais a razão da morte, pois anterior à confusão.

Vale dizer, a futilidade do motivo deve prender-se imediatamente à conduta criminosa em si mesma, de forma que quem mata no desencadear de uma animosidade ou desentendimento oriundo de motivo fútil,
já não o faz somente por este motivo mediato, de que se originou aquela
. Com efeito, mais uma vez, não há de se confundir motivo fútil com motivo injusto, muito embora seja este desconforme com a ética ou com o direito, não pode ser desproporcionado com o antecedente psicológico do crime.

De igual sorte,
a conceituação do motivo fútil exclui qualquer circunstância capaz de ter provocado exaltação ou revolta, ou que explique o impulso com que o agente é levado ao crime ou a atitude inicial de que resultou o crime
. Dessa forma, essa atitude deve ser sempre apreciada pelo júri, levado em conta o grau de educação do agente, o meio em que vive, a situação econômica, e outros fatores especiais de cada caso.

Ou seja, não se pode exigir do homem médio que tenha senso crítico elevado, principalmente em se considerando que o réu não criou o perigo, não agrediu de início mas sim foi agredido quando tentava apartar a confusão, além de estarem todos embriagados, de maneira que o reconhecimento do motivo fútil não se mostra condizente com as provas dos autos. Nesse sentido, se o motivo do homicídio que ocorreu após desacertos foi a ira e a revolta que estava possuído o réu em razão das desavenças havidas – como ter sido esbofeteado anteriormente quando tentava apenas apartar a discussão –
a qualificadora não se mostra como seu motivo impulsionador
, sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, pela insubsistência do motivo fútil, de maneira que não há amparo em nenhum elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a provejo
, reconhecendo ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos, pela insubsistência da qualificadora do motivo fútil. Via de consequência,
determino
seja realizado novo julgamento do réu pelo tribunal do júri.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023